Tribunal: TJES
Processo: 0001479-86.2017.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0001479-86.2017.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDUARDO DA SILVA NETO e outros (5)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. FALECIMENTO DO GENITOR. TRANSFERÊNCIA A UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. OMISSÃO ESPECÍFICA. CONDUTA OMISSIVA NÃO CONFIGURADA. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I
–
Na hipótese,

o genitor dos apelantes deu entrada
no pronto socorro do Hospital Padre Máximo, no Município de Venda Nova do Imigrante, no qual esteve até
seu falecimento.

Dois dias antes do óbito foi concedia liminar determinando a transferência imediata do paciente para uma Unidade de Tratamento Intensiva, a qual foi atendida horas após seu recebimento. Todavia, sobreveio seu óbito antes da remoção.

I
I
–
O
caso em análise deve ser analisado sob a ótica de uma suposta
conduta de omissão específica do Estado.
Responsabilidade civil objetiva.

I
II
–

A
transferência depen
dia também
d
a
logística
e dos aparelhamentos necessários para
levar
um
paciente
estado
grave para outro município.
Estado agiu assim que solicitado
.
Omissão não configurada.

I
V –
Laudo médico relata quadro de difícil controle.
A
usência de demonstração fática por parte dos recorrentes de que a transferência
seria suficiente para impedir o falecimento d
e seu genitor.

N
exo causal
não configurado
.

V
–
Recurso
c
onhe
cido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0001479-86.2017.8.08.0049

AP
ELANTES
: EDUARDO DA SILVA NETO, ELOISIO DAMACENA DA SILVA, MARILEIA MERICI DA SILVA PEREIRA, EDVALDO PASCOAL DA SILVA, ELOISA INACIO DE SOUZA, LUZIA MARIA DA SILVA BUSATO

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JU
IZ
: DR. VALERIANO CEZARIO BOLZAN

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante
o
relatado,
t
rata-se de recurso
de
apel
ação
cível ajuizad
o

fa
ce
ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
interposto
po
r
EDUARDO DA SILVA NETO, ELOISIO DAMACENA DA SILVA, MARILEIA MERICI DA SILVA PEREIRA, EDVALDO PASCOAL DA SILVA, ELOISA INACIO DE SOUZA, LUZIA MARIA DA SILVA BUSATO
,
os quais encont
ram-se
i
rresignados com a
sentença
que
indeferiu o pleito exordial desses em ação indenizatória por danos morais
em razão do falecimento
de seu genitor.

No
apelo,

os autores
alegam
ser indevida a decisão do juízo a quo,
p
ois

uma
omissão do recorrido teria dado causa
ao
falecimento do Sr. Aídes Inácio da Silva, pai dos apelantes,
o
qual
aguardava a transferência para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) quando veio a óbito.

Em contrarrazões, o Estado persegue o improvimento recursal e, subsidiariamente, a proporcionalidade no estabelecimento do quantum indenizatório, caso provido.

Pois bem.

No caso em análise, o genitor dos apelantes deu entrada no pronto socorro do Hospital Padre Máximo, no Município de Venda Nova do Imigrante, em 27/05/2016, no qual esteve até
seu falecimento
, datado na
madrugada do dia 09/06/2016, em razão da piora de seu estado de saúde, inicialmente diagnosticado como hipertensão arterial.

Conforme dados dos autos, o paciente apresentou um agravamento no dia 07/06/2016, necessitando, assim, da transferência para uma UTI. Haja vista a inexistência de leitos dessa natureza
no município
, foi ajuizada uma ação em face do recorrido, por meio do qual
os apelantes
obt
iv
eram uma liminar no dia 08/06/2016 para que ocorresse
a
imediat
a
trans
ferência
.

Ademais, resta comprovado que o pedido de leito efetuado no dia 07 de junho foi o primeiro em nome do paciente, e que no mesmo dia d
o
recebimento da liminar,
cerca
de três horas depois,

esse teve
sua
vaga autorizada. Todavia, faleceu antes que
pudesse chegar ao hospital de destino
, n
o início da madrugada
do dia 09/06/2016
,
declarado as 01h30min
.

Acerca dos fatos narrados, os apelantes alegam que a demora do Estado em transferir o Sr. Aídes da Silva para uma Unidade de Terapia Intensiva foi o que deu causa ao seu
óbito
.

Diante do exposto, o caso em análise deve ser analisado sob a ótica de uma suposta
conduta de omissão específica do Estado,
uma vez que
havia uma liminar
determinando a transferência do paciente
a ser cumprida. Nesse sentido, devem estar presentes os requisitos
apenas
da responsabilidade civil objetiva, ou seja, conduta, dano e o nexo de causalidade entre ambos,
nos termos do art. 927, parágrafo único, do CC/02.
Sobre isso, disserta o brilhante jurista Sérgio Cavalieri Filho:

“Assim, haverá omissão específica quando o Estado estiver na condição de garante (ou de guardião) da pessoa ou coisa, e, por omissão sua, criar situação propícia para a ocorrência do evento em situação em que tinha o dever de agir para impedi-lo.”

Nessa toada, é necessário que haja a demonstração inequívoca
não só da conduta omissiva, como
d
o
nexo causal existente entre o a omissão e o dano, o que, desde logo, registro não prosperar.

Tal conclusão advém da ausência de demonstração fática por parte dos recorrentes de que a transferência
caso efetivada
algumas horas antes seria suficiente para impedir o falecimento d
e seu genitor.

Nessa perspectiva, o laudo médico presente nos autos assim descreve o quadro clínico do Sr. Aídes:
“paciente internado há nove dias com
quadro de hipertensão arterial de difícil controle.

Hipertenso de longa data com mau controle ambulatorial
”.

Com base nos fatos apresentados não é possível, portanto, concluir que a internação em uma UTI, apesar de necessária no momento, seria suficiente para impedir a fatalidade ocorrida.
Além do exposto,
mostra-se que a liminar foi prontamente apreciada com a aprovação da vaga,
portanto, não se pode afirmar que houve demora no atendimento médi
c
o pre
s
tado ou na concessão da vaga.

Somado ao dito, reforça-se que
a transferência depen
dia também
d
a
logística
e dos aparelhamentos necessários para
levar
um
paciente
em
estado
grave para outro município,
de modo que
a extensa mora por parte do recorrido
não se revela patente
.

Oportuno recordar precedente recente da Corte Superior ao tratar questão similar:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
DEMORA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MORTE DO PACIENTE.
RESPONSABILIDADE DA AMINISTRAÇÃO.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, trata-se de ação ordinária de indenização por danos morais e materiais contra a União e o Estado de Pernambuco, objetivando reparação pecuniária decorrente do falecimento do esposo e genitor dos autores, ocorrido por responsabilidade dos entes federativos na prestação de serviço público essencial, notadamente pelo não fornecimento do medicamento Sustent 50mg (Sunitinibe), por cerca de sete meses. [...] II – Em relação à indicada violação dos arts. 186 e 927 do Código Civil, a Corte Regional, na fundamentação do aresto vergastado, assim firmou seu entendimento (fls. 402-403): "[...] Do exame dos autos, verifica-se que a causa da morte do esposo/pai dos apelados teria sido " choque hipovolêmico, devido a hemorragia digestiva e neoplasia de comportamento incerto ou desconhecida no estômago". Em que pese a gravidade dos fatos,
não consta dos autos comprovação da conexão entre o atraso na entrega do remédio e o evento morte, ou seja, não há prova de que o óbito do esposo/genitor dos apelados decorreu da omissão dos réus em fornecer o medicamento requerido, não restando configurado o nexo causal entre o não fornecimento do medicamento e o seu falecimento.
É de se destacar que,
além do fornecimento de medicamentos pelo Poder Público não se mostrar compatível com a instantaneidade, não é possível quantificar, objetivamente, qual lapso temporal seria suficiente para tal aquisição
. Ademais, na hipótese vertente,
o particular chegou a receber dos réus o fármaco requerido, restando demonstrado, portanto, que não houve intuito de não fornecê-lo.
Inexistente, portanto, o direito a recebimento de indenização por danos morais.
[...]
V - Agravo interno improvido.(AgInt no REsp n. 2.057.180/PB, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)

Posto isto
,
a
usente prova razoável que embase o apelo, sem mais delonga,

CONHEÇO do
recurso
, contudo, NEGO-LHE
PROVIMENTO,
oportunidade na qual majoro os honorários advocatícios para 11% (onze por cento)
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso para
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 11% (onze por cento).